Tribunal: TJBA
Processo: 8021230-16.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021230-16.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NORDESTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANDRE FAGUNDES PEREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição interna em acórdão que indeferiu perícia contábil em ação revisional. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de prova pericial em ação revisional, sob alegação de contradição interna, ao afastar a abusividade de cláusulas contratuais sem a realização da perícia requerida. Sustenta-se que a decisão compromete o contraditório e a ampla defesa. Requer-se a concessão de efeito modificativo para determinar a produção da prova técnica.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada.

4. Contradição apta a justificar embargos é aquela entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, e não entre o julgado e a pretensão da parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da perícia, concluindo que a impugnação era genérica e desacompanhada de cálculos alternativos, razão pela qual a prova técnica foi considerada desnecessária.

6. A inexistência de vício no julgado inviabiliza a atribuição de efeito infringente aos embargos, cujo objetivo não pode ser a rediscussão da matéria já apreciada.

7. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, não se configurando nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8021230-16.2022.8.05.0150
, em que é embargante
NORDESTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e outros
e embargado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.